Tribunal: TJSP
Processo: 1022042-53.2015.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autora que sofre de males ortopédicos agravados pelo exercício de seu labor habitual e por acidente típico sofrido no ano de 2010. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Nexo causal evidenciado. Ausência de qualidade de segurado. Inocorrência. Condição que deve ser aferida no momento da ocorrência do acidente, sendo

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autora que sofre de males ortopédicos agravados pelo exercício de seu labor habitual e por acidente típico sofrido no ano de 2010. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Nexo causal evidenciado. Ausência de qualidade de segurado. Inocorrência. Condição que deve ser aferida no momento da ocorrência do acidente, sendo indiferente que a segurada tenha, em momento posterior, permanecido longo período sem verter contribuições ao INSS. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art. 1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios para a remuneração das cadernetas de poupança. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado somente após a liquidação do julgado. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Recurso de apelação não provido. Remessa necessária parcialmente provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1022042-53.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO
ao recurso da autarquia e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022042-53.2015.8.26.0114 -Voto no 17283
2
VOTO No 17283
Apelação/Remessa Necessária: 1022042-53.2015.8.26.0114
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de Campinas
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Apelada: Rosangela Aparecida da Silva
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autora que
sofre de males ortopédicos agravados pelo exercício de seu labor
habitual e por acidente típico sofrido no ano de 2010. Exame
clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente.
Nexo causal evidenciado. Ausência de qualidade de segurado.
Inocorrência. Condição que deve ser aferida no momento da
ocorrência do acidente, sendo indiferente que a segurada tenha,
em momento posterior, permanecido longo período sem verter
contribuições ao INSS. Auxílio-acidente devido. Procedência
mantida.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Necessidade de observância do art. 1o da Lei no
12.703/2012, que estabeleceu novos critérios para a remuneração
das cadernetas de poupança. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado somente após a liquidação do julgado.
Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.
Recurso
de
apelação
não
provido.
Remessa
necessária
parcialmente provida, com observação.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 214/219, que julgou procedente a ação acidentária ajuizada por
Rosangela Aparecida da Silva, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente
desde a data da realização da perícia médica. Quanto às prestações em atraso,
determinou o cômputo com acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês e correção
monetária na forma das Súmulas no 8 do TRF/3a Região e 148 do STJ. Condenou, ainda,
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre as parcelas vencidas
até a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022042-53.2015.8.26.0114 -Voto no 17283
3
Em seu recurso a autarquia alega que a sentença deixou de
considerar o fato de que a autora não mais ostentava qualidade de segurada na data
fixada como termo inicial do benefício, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença
para julgar improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer seja a matéria debatida
para fins de prequestionamento.
Contrarrazões às fls. 237/239.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Subiram os autos também para reexame necessário
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
A decisão comporta parcial reforma.
A autora, que trabalhou como auxiliar de limpeza na
empresa Centro Saneamento e Serviços Avançados Ltda no período de 21/09/2007 a
26/12/2018, ajuizou a presente ação alegando ser portadora de males ortopédicos, os
quais seriam decorrentes de um acidente de trabalho típico sofrido em 20 de agosto de
2010, quando escorregou e caiu no ambiente de trabalho, quadro este que afirma ter
sido agravado pelo próprio trabalho, que exige grande esforço físico, e por um segundo
acidente de trajeto, não reconhecido pelo empregador, quando sofreu um impacto
dentro do ônibus fretado pela empresa, após o motorista passar muito rapidamente por
uma lombada.
Houve emissão de CAT pelo empregador em 23/08/2010
(fls. 23).
Recebeu administrativamente benefício de auxílio-doença
previdenciário nos períodos de 14/07/2011 a 29/08/2011, de 04/12/2014 a 15/01/2015 e
de 26/05/2015 a 03/05/2016 (fls. 232/233).
Afirmou na inicial que em razão do quadro descrito estaria
incapaz para o exercício de suas funções e requereu o restabelecimento do benefício
cessado por tempo indeterminado para repouso e tratamento.
O perito judicial nomeado pelo juízo a quo, Dr. Carlos Faria,
após proceder ao exame clínico da autora e à análise dos autos, apresentou laudo às fls.
133/150 complementado às fls. 192/196, concluindo pela presença de nexo concausal e
de redução parcial e permanente da capacidade laborativa.
Por fim, sobreveio a r. sentença ora atacada, que concedeu
o benefício de auxílio-acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022042-53.2015.8.26.0114 -Voto no 17283
4
Pois bem.
Diante do referido conjunto fático, é patente o acerto da
sentença.
De início, a despeito da ausência de concessão de benefício
de benefício acidentário, ou da comprovação documental do acidente de trajeto narrado
na inicial, impõe-se o reconhecimento do nexo causal, uma vez que restou bem
demonstrada a ocorrência do primeiro acidente, bem como pelo fato de ser notório que a
obreira, exercendo a função de auxiliar de limpeza, realizava atividades braçais, com
exigência de esforço físico.
Assim, considerando as ponderações feitas no laudo pericial,
que concluiu que o trabalho atuou como concausa no desenvolvimento das lesões,
inicialmente de origem degenerativa, há que se reconhecer que restou comprovado o
liame na forma do art. 21, I da Lei no 8.213/91.
Passando à análise do recurso da autarquia, há que se ter
em mente de que a qualidade de segurado, no que se refere aos benefícios acidentários,
deve ser analisada com base no momento da aquisição ou eclosão da moléstia, sendo
indiferente o fato de, em momento posterior, a obreira ter deixado de verter
contribuições ao INSS por longo período.
Assim, tendo em vista que no presente caso restou bem
demonstrada a ocorrência do acidente de trabalho e a sua relação causal com as
moléstias apresentadas pela autora, deve ser afastada a alegação da autarquia, não
havendo que se cogitar a negativa da concessão do benefício por falta de qualidade de
segurado.
No mais, não há qualquer dúvida de que o quadro clínico
observado na perícia médica e nos exames de imagem, que mostram alterações nos
membros superiores, inferiores e coluna, acarretam em uma limitação da capacidade
laborativa da autora, na medida em que impedem a realização de determinadas
atividades e causam maior esforço para outras, situação esta que por si só é suficiente
para a concessão do benefício, conforme previsto no art. 104, II do Decreto 3.048/991.
Destarte, estão preenchidos de maneira inconteste os
requisitos necessários à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, caput, da
Lei de Benefícios da Previdência Social.
Via de regra, o benefício tem início no dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, conforme prevê o § 2o do art. 86
1 Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e
ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüela
definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique: (...) II - redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022042-53.2015.8.26.0114 -Voto no 17283
5
da Lei no 8.213/912; no caso em tela, contudo, tendo em vista que não houve recurso da
parte autora, fica o termo inicial mantido na data da sentença, isto é, o dia 24 de
novembro de 2017, data da realização da perícia médica (fls. 136).
Observe-se que o benefício ora concedido deverá ser
suspenso na hipótese de concessão de novo auxílio-doença em razão das mesmas lesões,
nos termos do art. 104, § 6o do Decreto no 3.048/99, e que somente é devido até a
véspera da data da concessão de qualquer aposentadoria, ex vi do art. 86, § 2o da Lei no
8.213/91.
Todavia, no tocante à forma de cômputo dos atrasados e aos
honorários advocatícios a sentença comporta algumas adequações, como se verá.
Os juros de mora, contados a partir da citação3, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a mês,
conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
no 11.960/2009.
Cumpre aqui observar que, diferentemente do que constou
da sentença, os juros não serão necessariamente de 0,5% ao mês, devendo ser
respeitado o disposto no art. 1o da Lei no 12.703/2012, que alterou a Lei no 8.177/1991
para definir um novo cálculo para o rendimento das cadernetas de poupança, atrelado à
taxa Selic.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE – Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos efeitos da
decisão.
Lembre-se de que os juros de mora e a correção monetária
são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo que podem
sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por derradeiro, com relação à verba honorária, o Novo CPC
traz, no § 3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
2 Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...) § 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer
remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.
3 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022042-53.2015.8.26.0114 -Voto no 17283
6
face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabia a
precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária sucumbencial.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da autarquia
e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário, para afastar as disposições da
sentença relativas aos honorários advocatícios, uma vez que a sua fixação deverá ocorrer
somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, 4o, II do CPC.
Além disso, fica alterada a sentença, DE OFÍCIO, na parte em
que dispõe sobre os juros de mora, para fazer constar a necessidade de se observar o
disposto no art. 1o da Lei no 12.703/2012, bem como quanto ao índice de atualização
monetária, que deverá seguir o IPCA-E desde a data da entrada em vigor da Lei no
11.960/2009, conforme decidido pelo STF no Tema 810 de repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1022042-53.2015.8.26.0114
Nome do(a) Segurado(a)
Rosangela Aparecida da Silva
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
24/11/2017
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator